Tribunal: TCU
Processo: 019.164/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face de decisão que conheceu e negou provimento a recursos de consideração interpostos pelos interessados contra acórdão que julgou suas contas irregulares, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa, em razão de irregularidades na aquisição de livros da Coleção Anjos de Branco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração interpostos por Antônio Marcos Freire Gomes e Elizano Santos de Assis em face do Acórdão 2932/2019-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal conheceu e negou provimento a recursos de consideração por eles interpostos contra o Acórdão 1404/2014-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declarção interpostos por Elizano Santos de Assis; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Antônio Marcos Freire Gomes e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes, ao Conselho Federal de Enfermagem e ao Ministério Público Federal.